Tribunal: STF
Processo: ARE 1581707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO¿: Trata-se de agravo contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
A parte agravante  alega, em síntese, que  (eDOC 137, p. 2):

 “A controvérsia é eminentemente jurídica, a ser decidida de forma objetiva, não exigindo reexame de provas ou fatos, mas sim a correta interpretação e aplicação do direito aos fatos incontroversos, qual seja, que o benefício foi concedido entre 05.10.1988 e 05.04.1991, comportando, pois, a aplicação imediata dos tetos previdenciários instituídos pelas ECs 20/98 E 41/2003. ”

É o relatório. Decido.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº  937.595 RG (Tema nº 930), Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  DJe 16.05.2017, fixou a seguinte tese:

“Os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral.”
Diante do exposto, reconsidero a decisão recorrida e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.


¿¿Ministro¿ ¿EDSON FACHIN¿ 
¿¿Presidente¿ 
Documento assinado digitalmente